Tribunal: TJSP
Processo: 2390994-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM CONCEDIDA.
Caso em Exame:
Habeas corpus impetrado em favor de Olair Vitor Rocha Siqueira, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Atibaia, que manteve a prisão preventiva do paciente. Denúncia oferecida pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput da Lei 11.343/06 e 14, caput, da Lei

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM CONCEDIDA.
Caso em Exame:
Habeas corpus impetrado em favor de Olair Vitor Rocha Siqueira, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Atibaia, que manteve a prisão preventiva do paciente. Denúncia oferecida pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput da Lei 11.343/06 e 14, caput, da Lei 10.826/03.
II. Questão em Discussão:
Verificar a real necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando sua primariedade e bons antecedentes, bem como a ausência de violência ou grave ameaça nos delitos imputados.
III. Razões de Decidir:
III.I Fundamentação equivocada da prisão preventiva. Custódia cautelar decretada com base em suposta reincidência que nunca existiu. Análise errônea da folha de antecedentes. Única condenação anterior refere-se ao art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), extinta em 2021, não apta a gerar reincidência ou maus antecedentes, especialmente após julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506) pelo STF, que determinou exclusão de efeitos penais. Paciente primário e com bons antecedentes.
III.II Ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não autoriza automática decretação de prisão preventiva. Necessária demonstração concreta do periculum libertatis. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Quantidade de droga apreendida não excessivamente elevada. Ausência de elementos que comprovem perigo concreto à ordem pública ou ao processo. Prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto, nos termos do art. 319 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem de habeas corpus concedida, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares diversas (comparecimento mensal em juízo, comparecimento aos atos processuais e proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial), confirmada a liminar anteriormente deferida.
V. Legislação citada: CF, art. 5o, inciso LXVIII; CPP, arts. 647, 319; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei 10.816, arts. 14 e 16.
VI. Jurisprudência citada: STF, RExt 635.659/SP (Tema 506, RG); STJ no AgRg no RHC n. 205.401/MG; TJSP Apelação Criminal 1501649-34.2024.8.26.0567 e Habeas Corpus Criminal 2155222-87.2024.8.26.0000.